Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000707-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GIVANILDO GOMES, AMANDA SILVA PINHEIRO, ARIANA SILVA PINHEIRO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Givanildo Gomes e outros, em favor de João Vitor Prates, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narram que “em 13/06/2019 o ora paciente e o corréu JOVAIL DE SOUZA ALVES foram presos e autuados em flagrante pela suposta prática dos delitos esculpidos no art. 33 e 35, da Lei 11.343/2006”.
No julgamento do HC n. 1009586—03.8.11.0000 –TJMT - em 15/10/2019 - o corréu JOVAIL DE SOUZA ALVES teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas, sendo postulada a extensão para o paciente no HC n. 1016819-51.2019.8.11.0000, restando este denegado, por ausência de similitude fática.
Sustentam, no entanto, que houve modificação do contexto fático, não apreciado anteriormente, pois o óbice outra invocado para a extensão do benefício processual não mais subsiste.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações dos impetrantes, a questão liminar se confunde com o mérito e merece ser adequadamente apreciada pelo Colegiado, no momento oportuno, a fim de se verificar a superação do óbice outra identificado à extensão da liberdade deferida ao corréu.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator